Tribunal: STF
Processo: ARE 1505963
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 130):



     



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LAJEADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 8º DO ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020, PARA FINS DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO VANTAGENS DURANTE A PANDEMIA-COVID19. INVIABILIDADE. 



    1. Segundo o § 8º do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, acrescido pela Lei Complementar não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Contudo, segundo a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3996, que tratava do porte de arma aos agentes de trânsito, tais servidores não estão inseridos no rol de integrantes do sistema de segurança pública de que trata o art. 144 da CF/88. 



    2. Diferentemente dos guardas municipais, no julgamento da referida ADI 3996, o Plenário daquela Corte entendeu que: Compete aos órgãos e agentes de trânsito estaduais, distritais e municipais o exercício da “segurança viária”, que compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, não se confundindo com a atividade de “segurança pública” (artigo 144, § 10, da Constituição Federal). 



    3. Diante disso, a exceção prevista no § 8º do art. 8º da Lei Complementar 173/2020 é inaplicável aos agentes de trânsito, devendo ser mantida a sentença de improcedência. 



    RECURSO DO DESPROVIDO”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 150).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao art. 144, § 10, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta que foi negado o reconhecimento de que os agentes de trânsito são parte da segurança pública. Aponta, diversamente do posto na origem, que merece enquadramento em exceção trazida pela Lei Complementar 173/2020 (eDOC 164).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso com fundamento no caráter infraconstitucional da controvérsia, aliado à aplicação da Súmula 283 do STF e à impossibilidade de trânsito pela alínea “b” do artigo 102 da Constituição Federal (eDOC 181). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Observa-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no caráter infraconstitucional do debate, na Súmula 283 e na negativa de trânsito pelo permissivo “b” da Constituição Federal. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente esses fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos do apelo extremo.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente